Tribunal: TJES
Processo: 5008875-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008875-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CLAUDIA PEREIRA BARCELOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008875-42.2024.8.08.0030

RECTE.:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDA:
CLAUDIA PEREIRA BARCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

O
requerente alega
que procurou a ré para contratar um empréstimo consignado, mas teve seu benefício descontado indevidamente por um cartão de crédito consignado, sem seu consentimento. Sustenta que não foi informada adequadamente sobre a operação realizada e que os descontos excederam o valor devido em um empréstimo convencional. Por isso, requer a conversão do cartão em empréstimo consignado, a devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 14935415) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Em suas razões recursais
(ID.
14935410), o recorrente sustenta
a legalidade do contrato firmado entre as partes, inexis
tindo vício de consentimento na hipótese. Assevera a impossibilidade de determinação de devolução dos valores descontados, sobretudo em dobro, e que não há danos morais a serem indenizados. Pugna pela
reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais e q
ue o autor seja condenado por litigância de má-fé
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e
que seja autorizada a compensação de valores.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14935407
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA DA RÉ e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a)
CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado de nº 52828472 (ID 50112619) em
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
devendo a ré
reembolsar ao autor as 04 parcelas pagas a mais, no importe de R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c)
CONDENAR
a ré a cessar os descontos no benefício da autora, sob o título “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) sobre cada desconto realizado, o que se faz em sede de
TUTELA ANTECIPADA
.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem, s
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrid
o
, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

P
elo que se extrai dos autos,
a
autora aderiu ao
ajuste, de forma eletrônica,
em
agosto de 2022
, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado.
A
requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

Em que pese as alegações autorais, a
s provas constantes dos autos apontam que
a
autora tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais.
Isto porque, o contrato é claro ao mencionar que trava-se de cartão de crédito consignado, com a informação destacada no cabeçalho, em letras garrafais.
Isso sem considerar, a
inda,
que consta no próprio termo de adesão (ID.
14935393
) o desenho de um cartão de crédito
colorido
, o que funciona como outra prova nos autos de que
a
requerente não tinha como desconhecer a modalidade de contratação efetivada.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente depois é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.
Verifico, ainda, pelo histórico de contratações feita pela própria requerente (ID 14934525), que a mesma já realizou a mesma operação com diversos outros agentes financeiros, não sendo crível a alegação de desconhecimento de como funciona a modalidade contratada.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
a
recorrid
a
tenha sido
levada
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em
tela
.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a menção ao Cartão de Crédito Consignado (ID 14935393), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição do valor de R$242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), após a compensação do montante eventualmente sacado pela Recorrida.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14935407.

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.